Tribunal: TJPA
Processo: 0800016-75.2020.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800016-75.2020.8.14.0123

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EDIMILSON GARCIA DA SILVA COMERCIO, PATRICIA GARCIA DA SILVA, EDIMILSON GARCIA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO BNDES. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CLARA E ESPECÍFICA. AFASTAMENTO DO ENCARGO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada em face de EDIMILSON GARCIA DA SILVA COMÉRCIO – ME, EDIMILSON GARCIA DA SILVA e PATRÍCIA GARCIA DA SILVA, fundada em Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES. A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios para afastar a capitalização mensal de juros, determinar a apresentação de nova planilha de cálculo sem o referido encargo e constituir o título executivo judicial quanto ao valor principal da dívida. O banco apelante sustentou a validade da capitalização mensal em razão da adesão ao regulamento contratual e da ciência dos encargos financeiros pelos contratantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES contém pactuação expressa apta a autorizar a capitalização mensal de juros; e (ii) estabelecer se a mera adesão genérica ao regulamento contratual e a disponibilização posterior de demonstrativos financeiros suprem a exigência jurisprudencial de cláusula expressa para a cobrança do encargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que exista pactuação expressa.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 953, firmou entendimento de que a cobrança de juros capitalizados em contratos de mútuo exige previsão contratual expressa.

O Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES contém apenas declaração genérica de ciência e concordância com o regulamento contratual, sem cláusula clara, específica e destacada prevendo a capitalização mensal dos juros remuneratórios.

O Regulamento de Utilização do Cartão BNDES prevê genericamente a incidência de encargos financeiros, mas não explicita a periodicidade da capitalização, o que impede a validade da cobrança do encargo.

A mera referência genérica a encargos financeiros ou a regulamentos contratuais não substitui a exigência de pactuação expressa da capitalização mensal de juros.

Demonstrativos mensais encaminhados unilateralmente após a contratação não convalidam vício de formação contratual nem suprem a ausência de pactuação válida no momento da celebração do negócio jurídico.

O princípio pacta sunt servanda não afasta a necessidade de observância dos requisitos legais e jurisprudenciais de validade das cláusulas contratuais, especialmente quanto à capitalização mensal de juros.

A natureza empresarial da operação de crédito não exclui a incidência da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de cláusula expressa autorizadora da capitalização mensal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A capitalização mensal de juros em contratos bancários somente é válida quando houver pactuação expressa em cláusula clara, específica e destacada.

A adesão genérica a regulamento contratual não supre a exigência de previsão expressa da capitalização mensal de juros.

A disponibilização posterior de demonstrativos financeiros não convalida ausência de pactuação válida do encargo no momento da contratação.

O princípio pacta sunt servanda não afasta a incidência das exigências legais e jurisprudenciais de validade das cláusulas de capitalização de juros.

A natureza empresarial da operação de crédito não exclui a aplicação da jurisprudência do STJ sobre a necessidade de pactuação expressa da capitalização mensal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, 701, §2º, 1.022, 1.036 e seguintes, e 85, §11. Medida Provisória nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.388.972/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13.03.2017 (Tema Repetitivo 953); STJ, AgInt no AREsp 2.276.037/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 06.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0800016-75.2020.8.14.0123; Apelante: BANCO DO BRASIL S/A; Apelados: EDIMILSON GARCIA DA SILVA COMÉRCIO – ME, EDIMILSON GARCIA DA SILVA e PATRÍCIA GARCIA DA SILVA;

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, nos autos da Ação Monitória ajuizada em desfavor de EDIMILSON GARCIA DA SILVA COMÉRCIO – ME, EDIMILSON GARCIA DA SILVA e PATRÍCIA GARCIA DA SILVA, fundada em Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES nº 454702254, acrescido de aditivos contratuais.

A sentença recorrida, lançada no id 34754735, julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para: (a) reconhecer a existência parcial de encargos abusivos, afastando a capitalização mensal de juros não expressamente pactuada; (b) determinar ao Banco do Brasil S/A a apresentação de nova planilha de cálculo, no prazo de 10 (dez) dias, recalculando a dívida sem capitalização mensal; (c) reconhecer a procedência do pedido monitório quanto ao valor principal da dívida, com constituição do título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC, observada a nova planilha a ser apresentada; e (d) condenar as partes ao pagamento recíproco das custas e honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, compensados entre os patronos. Na fundamentação, o magistrado singular rejeitou as preliminares de inadequação da via eleita, ilegitimidade passiva e nulidade da citação, reconhecendo, contudo, a ausência de pactuação expressa da capitalização mensal de juros, reputando abusiva sua cobrança.

Em suas razões recursais de id 34754737, o apelante sustenta, em síntese: (i) a existência de erro in judicando na sentença recorrida, ao afastar a capitalização mensal dos juros; (ii) que os apelados aderiram expressamente ao Regulamento do Cartão BNDES, declarando ciência integral das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros incidentes sobre a operação; (iii) que o Termo de Adesão possui natureza jurídica vinculante e integra o negócio jurídico firmado entre as partes; (iv) que o regulamento contratual prevê expressamente a incidência de juros prefixados, sendo suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal; (v) a aplicação do princípio pacta sunt servanda, afirmando que o contrato foi celebrado de forma livre, válida e consciente pelas partes; (vi) a inexistência de violação ao dever de informação e transparência, tendo em vista que as taxas de juros eram disponibilizadas no Portal de Operações do Cartão BNDES e mediante demonstrativos mensais encaminhados aos contratantes; e (vii) a impossibilidade de intervenção judicial para afastar encargos regularmente pactuados em contrato empresarial. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os embargos monitórios e manter integralmente os encargos contratuais cobrados pelo banco.

Em contrarrazões colacionadas ao id 34754742, os apelados defendem a manutenção integral da sentença, argumentando, em síntese: (i) que a capitalização mensal de juros somente é admitida quando expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça; (ii) que o Termo de Adesão e o Regulamento do Cartão BNDES não contêm cláusula clara, específica e destacada prevendo a capitalização mensal; (iii) que a mera referência ao regulamento contratual ou a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal não supre a exigência de pactuação expressa; (iv) que a assinatura genérica de ciência do regulamento não equivale à concordância específica quanto à capitalização de juros; (v) que os demonstrativos mensais enviados pela instituição financeira não convalidam eventual vício de contratação; e (vi) que a sentença observou corretamente a jurisprudência consolidada do STJ acerca da necessidade de pactuação expressa da capitalização mensal. Ao final, requerem o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

1. Admissibilidade recursal

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da legalidade da capitalização mensal de juros incidente sobre operação de crédito formalizada mediante Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES, especificamente quanto à existência, ou não, de pactuação expressa apta a autorizar a cobrança do referido encargo.

Conforme se extrai dos autos, o BANCO DO BRASIL S/A ajuizou ação monitória em face de EDIMILSON GARCIA DA SILVA COMÉRCIO – ME, EDIMILSON GARCIA DA SILVA e PATRÍCIA GARCIA DA SILVA, objetivando a cobrança da quantia de R$ 517.740,45 (quinhentos e dezessete mil, setecentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos), oriunda de operação de crédito vinculada ao Cartão BNDES.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios para afastar a capitalização mensal de juros, determinando a apresentação de nova planilha de débito sem a incidência do referido encargo, ao fundamento de inexistência de cláusula contratual expressa autorizadora da capitalização.

Inconformado, o banco apelante sustenta, em síntese, que houve plena ciência e aceitação das condições contratuais pelos apelados, notadamente porque o Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES consignaria manifestação expressa de concordância com todas as cláusulas constantes do regulamento, inclusive quanto aos encargos financeiros incidentes sobre a operação.

Todavia, razão não assiste ao recorrente.

Inicialmente, cumpre consignar que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme previsão do art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001:

“Art. 5º Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.”

Entretanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça condiciona a validade da cobrança à existência de pactuação expressa.

A controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado encontra-se diretamente disciplinada pelo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 953, submetido ao rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, ocasião em que a Corte Superior consolidou a seguinte tese:

“A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.”

(STJ, REsp 1.388.972/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/03/2017).

No referido precedente, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a validade da cobrança da capitalização de juros exige previsão contratual expressa, não sendo suficiente a mera referência genérica a encargos financeiros ou remissão abstrata a regulamentos contratuais.

No caso concreto, embora o banco apelante sustente que os apelados aderiram integralmente ao Regulamento do Cartão BNDES, a análise do Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES e do Regulamento de Utilização acostados aos autos não evidencia cláusula clara, específica e destacada prevendo a capitalização mensal dos juros remuneratórios.

Com efeito, o Termo de Adesão limita-se a consignar declaração genérica de ciência e concordância com o regulamento contratual, sem estabelecer, de forma ostensiva e inequívoca, a incidência de capitalização mensal dos juros.

Conforme se verifica do documento contratual juntado aos autos, a beneficiária apenas declarou “ter tido acesso às disposições previstas no Regulamento de Utilização do CARTÃO BNDES”, afirmando ter “lido, entendido e concordado integralmente” com suas cláusulas e condições, inexistindo, contudo, cláusula específica prevendo a capitalização mensal dos juros.

Do mesmo modo, o Regulamento de Utilização do Cartão BNDES apenas prevê genericamente a incidência de encargos financeiros, sem explicitar a periodicidade da capitalização.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera previsão de cobrança de juros remuneratórios, ou mesmo a indicação genérica de encargos financeiros, não substitui a necessidade de pactuação expressa quanto à capitalização.

Nesse sentido:

“A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.”

(STJ, AgInt no AREsp 2276037/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 06/11/2023).

Assim, a mera adesão ao regulamento contratual não supre a exigência jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 953.

Também não prospera a alegação de que os demonstrativos mensais encaminhados aos contratantes seriam aptos a validar a cobrança.

Isso porque a legalidade do encargo depende de prévia pactuação válida no momento da formação do negócio jurídico, não podendo decorrer de informações unilateralmente disponibilizadas após a contratação.

De igual modo, não merece acolhimento a invocação do princípio pacta sunt servanda.

Embora os contratos regularmente celebrados possuam força obrigatória entre as partes, a autonomia privada encontra limites nas normas de ordem pública, na boa-fé objetiva e na observância dos requisitos legais e jurisprudenciais de validade das cláusulas contratuais.

No ponto, a exigência de pactuação expressa da capitalização mensal constitui verdadeiro requisito de validade da cobrança, cuja ausência impede a incidência do encargo.

Ademais, o fato de a operação possuir natureza empresarial não afasta a aplicação da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de cláusula expressa autorizadora da capitalização.

Assim, inexistindo cláusula clara, específica e destacada autorizando a capitalização mensal dos juros, correta a sentença recorrida ao afastar referido encargo e determinar a apresentação de nova planilha de cálculo sem a incidência da capitalização mensal.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento) sobre a verba honorária anteriormente fixada, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a sucumbência recíproca reconhecida na origem.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É o voto.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 15/06/2026